Tribunal: TJSP
Processo: 1073445-69.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Benefício pleiteado na fase recursal – Descabimento – Pedido indeferido anteriormente em decisão contra a qual a autora não recorreu – Recorrente afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Alteração da situação financeira da recorrente, após a prolação da sentença, não comprovada – Pedido de concessão dos benefícios da assistência

Ementa:
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Benefício pleiteado na fase recursal – Descabimento – Pedido indeferido anteriormente em decisão contra a qual a autora não recorreu – Recorrente afirma que não está em condições de arcar com as custas recursais – Alteração da situação financeira da recorrente, após a prolação da sentença, não comprovada – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita indeferido – Concessão do prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas recursais pela apelante, sob pena de não conhecimento da parte deste apelo referente às demais pretensões recursais (artigo 101, § 2o, do novo Código de Processo Civil) – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA TAL FIM.